Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, ao ser abordado, proferiu xingamentos contra os policiais no exercício de suas funções, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe.
2. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito. Ademais, a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.